Tribunal: TJSP
Processo: 0014815-07.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de resolução de contrato de arrendamento do posto de gasolina. Distribuição por dependência ao juízo onde tramita outra demanda de resolução contratual entre as mesmas partes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do CPC. Livre redistribuição. Cabimento. Ações da mesma natureza e com identidade de partes. Negócios

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de resolução de contrato de arrendamento do posto de gasolina. Distribuição por dependência ao juízo onde tramita outra demanda de resolução contratual entre as mesmas partes. Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do CPC. Livre redistribuição. Cabimento. Ações da mesma natureza e com identidade de partes. Negócios jurídicos distintos decorrentes de contratos diversos. Inexistência de risco de prolação de decisões judiciais conflitantes. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014815-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE SUMARÉ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
2a VARA CÍVEL DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para declarar
a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Comarca de Sumaré para apreciar a
demanda de no 1002630-48.2020.8.26.0604. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 22 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014815-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1945
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0014815-07.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré
SUSCITADO: MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sumaré
INTERESSADO: Pérsio Bueno de Camargo Pereira e outros
VOTO No 1.945
Conflito negativo de competência. Ação de
resolução de contrato de arrendamento do
posto de gasolina. Distribuição por dependência ao juízo onde tramita outra
demanda de resolução contratual entre as
mesmas partes. Caso que não se amolda a
qualquer das hipóteses elencadas nos artigos
55
e
286
do
CPC.
Livre
redistribuição.
Cabimento. Ações da mesma natureza e com
identidade
de
partes.
Negócios
jurídicos
distintos decorrentes de contratos diversos.
Inexistência de risco de prolação de decisões
judiciais
conflitantes.
Conflito
conhecido.
Competência do Juízo Suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Sumaré em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da mesma
Comarca, nos autos da ação de resolução de contrato no
1002630-48.2020.8.26.0604, proposta por Pérsio Bueno De Camargo
Pereira e Hélio Bueno De Camargo Pereira Filho em face de Leandro
Soares Portela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014815-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1945
3
Alega,
em
suma,
que
os
autos
supra
especificados apresentam conexão com a ação em trâmite perante a 2a
Vara Cível da Comarca de Sumaré de no 1002625-26.2020.8.26.0604,
em que contendem as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e
mesmo pedido, embora relativas a contratos diversos, devendo ser
aplicada a regra prevista no artigo 55, §1o e §3o do Código de Processo
Civil. Ressalta que ambas as iniciais são idênticas e visam a rescisão de
contrato de “arrendamento de posto de gasolina", figurando em uma
demanda o “Auto Posto Cidade Orquídea” e na outra, “Auto Posto
Avenida Rebouças", sendo que em ambos os feitos os motivos
embasadores da rescisão são os mesmos. Afirma que o próprio autor
postulou a distribuição deste processo por dependência àquele juízo.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 04), que prestou informações (fls.
07/10), nas quais esclarece que, malgrado a identidade de partes e
cláusulas, os contratos discutidos em cada um dos processos são
diversos, uma vez que em um deles discute-se a compra e venda do
“Auto Posto Cidade Orquídea Ltda.”, enquanto no outro divergem as
partes acerca da compra e venda do “Auto Posto Avenida Rebouças de
Sumaré Ltda”, de modo que devem tramitar separadamente.
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014815-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1945
4
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, o conflito está configurado,
nos termos previstos no artigo 66, III do Código de Processo Civil, pois
o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sumaré não reconhece sua
competência para o processamento conjunto das ações autuadas sob os
números 1002630-48.2020.8.26.0604 e 1002625-26.2020.8.26.0604.
Na ação de resolução de contrato de no
1002630-48.2020.8.26.0604, que tramitava perante o Juízo Suscitado,
figuram como autores Pérsio Bueno de Camargo Pereira e Hélio Bueno
de Camargo Pereira e como réu Leandro Soares Portela. Nessa
demanda, os autores visam à resolução de contrato de arrendamento
do posto de gasolina denominado “Auto Posto Cidade Orquídea Ltda.”,
em razão do inadimplemento do comprador (fls. 1/14 dos autos
originais).
Por outro lado, na ação de resolução de contrato
de no 1002625-26.2020.8.26.0604, figuram as mesmas partes, sendo
que os demandantes buscam a rescisão do contrato de arrendamento
do posto de gasolina denominado “Auto Posto Avenida Rebouças de
Sumaré Ltda.” também em virtude do inadimplemento do comprador.
O reconhecimento da prevenção implica na
observância da regra insculpida no artigo 286 do Código de Processo
Civil:
“Art.286.Serão
distribuídas
por
dependência
as
causas de qualquer natureza:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014815-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1945
5
I - quando se relacionarem, por conexão ou
continência, com outra já ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo sem
resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda
que em litisconsórcio com outros autores ou que
sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos
termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.
Parágrafo único - Havendo intervenção de terceiro,
reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva
do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à
respectiva anotação pelo distribuidor”.
Por outro lado, conforme disposto no artigo 55
do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir ou, ainda, quando
houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias,
ainda que ausentes as causas de conexão entre as demandas.
Contudo, o caso em tela não se amolda a
qualquer das hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, pois,
embora as demandas apresentem identidade de partes e detenham a
mesma natureza - ação de resolução de contrato de compra e venda de
fundo de comércio - as causas de pedir são distintas, porquanto se
referem a contratos distintos, cujo inadimplemento por parte do
requerido deve ser analisado individualmente.
Em suma, não se tratando de negócios jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014815-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1945
6
oriundos de um mesmo contrato de compra e venda referente aos dois
fundos de comércio, mas de dois contratos distintos, com fundamentos
e efeitos diversos, não há risco de serem proferidas decisões
conflitantes, de modo a ensejar a reunião das duas demandas para
julgamento conjunto.
Pelo exposto,
conheço
do
conflito
para
declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Comarca de
Sumaré
para
apreciar
a
demanda
de
no
1002630-48.2020.8.26.0604.

DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA